Tribunal: STF
Processo: Rcl 92704
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São José (SC) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) nos autos do Processo nº 5005021-52.2025.8.24.0000, alegando que houve equívoco na aplicação da tese do Tema nº 698 da Repercussão Geral no caso concreto.
O reclamante narra que

A origem da demanda reside em uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em desfavor do Município de São José, ora Reclamante. O objetivo central da ação era compelir o ente municipal a realizar obras de reforma e adequação no Centro de Educação Infantil Terezinha Maria Claudino dos Santos, a fim de assegurar o cumprimento das normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme se extrai dos autos de origem. 
Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória (evento 4 dos autos originários, conforme mencionado no Recurso Extraordinário do Evento 30, p. 2), determinando que o Município de São José concluísse todas as reformas necessárias na referida unidade de ensino em um prazo fixo e improrrogável de 01 (um) ano, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Esta determinação, por sua própria natureza, configurou uma ordem judicial específica e pontual, definindo não apenas a finalidade a ser alcançada, mas, principalmente, o cronograma finalístico para a sua execução. 

 Acrescenta que impugnou a decisão liminar por meio de agravo de instrumento, o qual foi desprovido. Na sequência, interpôs recurso extraordinário, que teve o seguimento negado, com base na aplicação do Tema nº 698 da Repercussão Geral. Seguindo o percurso processual, interpôs agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento do RE, que restou infrutífero, resultando no acórdão ora reclamado.
Sustenta, em síntese, que 

“(...) A autoridade reclamada, ao validar a imposição de um prazo fixo para a conclusão de obras públicas complexas, praticou um ato de ostensiva desobediência à ratio decidendi e à tese normativa fixada por esta Suprema Corte.“

Aduz, ademais, que 

“A decisão reclamada, ao chancelar a ordem de conclusão das obras no prazo de um ano, incorreu em erro crasso de julgamento, afirmando haver conformidade com o Tema 698 quando, na verdade, há frontal antagonismo. O argumento de que a "omissão extraordinária do Município" desde 2016 justificaria a medida não se sustenta à luz do precedente. A omissão da Administração, conforme a Tese nº 1, autoriza a intervenção judicial, mas não autoriza a subversão do método de intervenção estabelecido na Tese nº 2. A demora do gestor não confere ao juiz um cheque em branco para se converter em administrador público. A sanção para a inércia continuada seria a fiscalização mais rigorosa do plano apresentado e a aplicação das medidas coercitivas cabíveis, e não a supressão da própria etapa de planejamento.”
Em face desses argumentos, requer a concessão de liminar, para 

“(...) suspender imediatamente a eficácia do acórdão proferido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Agravo Interno nº 5005021-52.2025.8.24.0000/SC (Evento 57), bem como de todos os atos judiciais anteriores que determinaram ao Reclamante a conclusão das obras no Centro de Educação Infantil Terezinha Maria Claudino dos Santos no prazo de 01 (um) ano, até o julgamento definitivo desta Reclamação;”

No mérito, postula a confirmação da liminar e o julgamento de procedência desta reclamação para 

“(...) cassar o acórdão reclamado (Evento 57) e, por arrastamento, o acórdão do Agravo de Instrumento (Evento 24) e a decisão interlocutória de primeiro grau (Evento 4 dos autos originários), na parte em que fixaram a obrigação de fazer por meio de medida pontual, determinando que outro julgamento seja proferido em estrita observância à autoridade da decisão vinculante proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), notadamente para que o juízo de origem, em vez de impor prazo para a conclusão das obras, determine ao Município de São José a apresentação de um plano de ação detalhado para a realização das adequações de acessibilidade necessárias, com cronograma exequível e previsão dos meios para sua implementação.”

É o relatório. Decido.
Na decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 5024465-10.2024.8.24.0064, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José (SC), determinou-se que o município reclamante concluísse as reformas necessárias no Centro de Educação Infantil Terezinha Maria Claudino dos Santos, para adequá-lo às normas de acessibilidade previstas na legislação aplicável, no prazo de 1 (um) ano. 
O contexto fático que fundamentou a concessão da liminar foi assim delineado pelo magistrado de primeiro grau: 

“No caso concreto, é inegável que o autor trouxe aos autos documentos comprobatórios de que, embora o réu tenha envidado esforços para promover algumas melhorias, o educandário ainda não oferece condições físicas de acessibilidade suficientes para atender adequadamente seu público alvo, conforme o contido no Inquérito Civil n. 06.2018.00006851-7. 
O processo de reconhecimento das dificuldades de mobilidade e acesso no citado grupo escolar teve início a partir de informações solicitadas à Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos acerca da acessibilidade das escolas que integram a rede de ensino do município de São José/SC. 
A própria Secretaria Municipal de Educação reconheceu, ainda no ano de 2018, por meio do Memorando n. 2227/SME/2018, a necessidade de implementar a acessibilidade nas escolas, anotando que "a Prefeitura Municipal de São José, através da Secretaria Municipal de Educação, vem procurando adaptar seus espaços para melhor atender aos alunos com deficiência, buscando suprir todas suas especificidades (evento 2, DOC1). 
O órgão ministerial, já no ano de 2022, encaminhou novo expediente à Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, requisitando a realização de vistoria no local. 
Os esclarecimentos foram prestados por meio do Relatório de Avaliação de Acessibilidade nº 80/2022/SUSP/PMSJ, identificando as irregularidades no imóvel. 
Na sequência do acompanhamento, foram colhidas inúmeras informações acerca da evolução das obras, culminando com o Ofício n. 148/2024-PGM, por meio do qual a Procuradoria-Geral do Município apresentou o memorando n. 384/2024/SME e o plano de cumprimento de metas de acessibilidade das unidades escolares da rede pública municipal. 
Por fim, a última informação prestada pelo réu (Ofício n. 587/2024-PGM) dá conta de que, conquanto se verifique avanços, o ritmo de implementação das medidas necessárias para prover a plena adequação da escola não se mostrou suficiente, anotando-se que, desde 2018, o assunto é tratado na esfera extrajudicial.” (e-doc. 4)

Na fundamentação jurídica da liminar, após tecer considerações sobre a viabilidade da apreciação de políticas públicas por parte do Poder Judiciário, bem como sobre a possibilidade de concessão de medidas liminares nesse tipo de ação, assim pontuou o magistrado:

“Ademais, necessário frisar que a permanência de alunos em entidade escolar sem condições adequadas de funcionamento e acessibilidade poderá resultar em danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde e ao próprio exercício da cidadania por parte deles.
(...)
Não se desconhece, por outro lado, a conjuntura econômica, que demanda racionalização de recursos a fim de bem atender a todas as áreas e demandas sociais. Por isso, assim como na efetivação das políticas públicas, é aconselhável que também o seu controle seja pautado por uma análise conjuntural ampla, sem, contudo, perder de vista necessidades pontuais. 
No tocante aos reparos e ações previstas, bem como em relação às obras de adaptação voltadas para a promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência, conquanto comprovadamente necessários, devem ser antecedidos da elaboração pelo requerido de um plano de reforma. 
A intenção é afirmar a necessidade de reforma do Centro de Educação Infantil Terezinha Maria Claudino dos Santos pelo requerido, conferindo-lhe, porém, a possibilidade de ajustar a forma de implementação das medidas apontadas pelo Ministério Público de Santa Catarina de forma a não interromper o serviço público de educação.” (e-doc. 4)

Em sede de agravo de instrumento, o deferimento da liminar foi confirmado pelo TJSC, mediante acórdão assim ementado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACESSIBILIDADE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Município de São José, contra decisão interlocutória, que deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, determinando a realização de obras de acessibilidade, no Centro de Educação Infantil Terezinha Maria Claudino dos Santos. O agravante alega a natureza satisfativa da decisão liminar, prazo exíguo para cumprimento e falta de recursos financeiros. Solicita efeito suspensivo e, subsidiariamente, dilação do prazo e minoração da multa diária. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. (i) obras de acessibilidade; (ii) omissão do ente público. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão judicial não viola o princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência do STF e STJ, que admite intervenção judicial em políticas públicas para garantir direitos fundamentais. 
4. O prazo de um ano para realização das obras é considerado suficiente, dado o histórico de omissão do ente público desde o ano de 2016. 
5. A multa diária de R$ 1.000,00 é proporcional e razoável para garantir o cumprimento da decisão judicial. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso do Município de São José desprovido. Decisão interlocutória mantida.
O recurso extraordinário, interposto contra a decisão acima, não obteve trânsito no âmbito do TJSC. A decisão monocrática foi confirmada em acórdão assim ementado:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA N.º 698/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema 698 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 
2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em Ação Civil Pública, para determinar a execução de obras de acessibilidade em instituição de ensino. 
3. Alegada violação ao art. 2º, da Constituição Federal (Tema 698/STF.) 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em se verificar a adequada aplicação do precedente no caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O recurso não apresenta fundamentos hábeis a afastar a incidência do Tema 698/STF. 
6. O STF firmou no enunciado do Tema n. 698 que "a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes"; "a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado" e "no caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)". 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno conhecido e desprovido.”

Por meio da presente reclamação, o município de São José questiona a solução dada ao caso concreto, aduzindo teratologia na concretização do Tema nº 698 da RG pelo TJSC, uma vez que a decisão judicial teria imposto “uma ‘medida pontual’ (conclusão de obras em prazo fixo) em detrimento da determinação para apresentação de um ‘plano de ação’”, constituindo intervenção em política pública pela Poder Judiciário vedada pela tese paradigma, que assim dispõe:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (destaques nossos)
Compulsados os autos, contudo, extraio que a decisão reclamada foi proferida em sede de ação civil pública (ACP), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face do município de São José, objetivando a adequação de acessibilidade em centro de ensino infantil.
O deferimento da liminar ora combatida está lastreado em diversos elementos de prova, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão reclamado:

“Embora o agravante alegue que a correta aplicação do Tema nº 698/STF consiste em afastar a fixação de prazo específico, impondo-se apenas a apresentação de plano de ação, em respeito à discricionariedade administrativa, a situação perdura há longo lapso temporal, pois "diante das provas carreadas nos autos, comprovada a ausência e/ou deficiência grave dos referidos serviços públicos, verificando-se, na hipótese, a omissão extraordinária do Município de São José, o qual possui ciência dos problemas estruturais dos educandários da rede pública da comuna, desde o ano de 2016", o que reforça o fundamento da condenação judicial e evidencia a subsunção da hipótese à tese do Tema 698.” (e-doc. 6)
Destaco ser incontroversa a existência de longas tratativas extrajudiciais entre a municipalidade e o Ministério Público, que antecederam o ajuizamento da ACP, ao curso das quais restou frustrada a adequação requerida. Vale ressaltar que o reclamante inclusive já apresentou um plano de cumprimento de metas em 2024 para sanar as irregularidades constatadas, mas não diligenciou para cumpri-lo de forma adequada. Veja-se, por oportuno, o seguinte excerto do parecer ministerial, adotado como razão de decidir no voto condutor do acórdão ora reclamado:

“No caso, a probabilidade do direito se encontra no bojo Inquérito Civil n. 06.2018.00006851-7 instaurado com o objetivo de apurar a adequação do Centro de Educação Infantil Terezinha Maria Claudino dos Santos, notadamente porque, durante quase 8 (oito) anos de tramitação, mesmo ciente da falta de acessibilidade no local, o agravante pouco fez para sanar todas as irregularidades. 
A propósito, a Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos – SUSP da Comarca de São José emitiu o Relatório de Avaliação de Acessibilidade n. 0080/2022/SUSP/PMSJ, em que informou ter comparecido no dia 02/05/2022 na instituição e constatou que a edificação não atende as normas de acessibilidade [...]. 
Após, em fevereiro de 2024 o agravante apresentou plano de cumprimento de metas e consta que, em relação ao centro de educação objeto deste procedimento, as irregularidades seriam sanadas em um prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses [...] Contudo, o agravante, por meio do Memorando n. 1150/2024/SME, informou que a instituição segue sem as adequações necessárias [...] 
Além disso, embora a parte agravante tenha realizado pequenas melhoras, a ausência de acessibilidade total do imóvel mesmo após quase 8 (oito) anos de tramitação de procedimento investigativo, em trâmite na 11ª Promotoria de Justiça é elemento cabal do descaso da municipalidade.” (e-doc. 6)

Tem-se, assim, que a controvérsia no caso concreto tem como moldura fático-jurídica subjacente a  falta de acessibilidade na rede pública de ensino municipal, bem como a solução está vinculada a um plano de cumprimento de metas elaborado pela entidade pública após a identificação das irregularidades.
Dessa perspectiva, entendo que o debate proposto pelo município de São José com fundamento na tese do Tema nº 698 da RG por meio da presente reclamação demanda  revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento das instâncias ordinárias, o que não se admite na via reclamatória:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)
Debate similar ao dos presentes autos foi submetido ao STF na via recursal, estando a solução colegiada assim ementada:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
I - Caso em exame 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela consonância do acórdão recorrido com o Tema 698 da repercussão geral e pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 
II - Questão em discussão 
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em relação, ao item 2 do referido Tema, no que diz respeito à fixação de prazo. 
III - Razões de decidir 
3. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 
4. Na presente hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada, principalmente, porque a ação civil pública foi ajuizada em 2008, tendo sido a sentença exarada em 2014, ocasião em que se determinou ao Município Agravante, após o trânsito em julgado, que incluísse, na primeira lei orçamentária a ser elaborada, a implantação da rede de drenagem, conferindo-se o prazo de dois anos para a conclusão das obras necessárias. 
5. Não há, portanto, desrespeito ao item 2 do mencionado Tema. 
6. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 
IV - DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1555633 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/10/2025)

O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
Dessa óptica, entendo que não há teratologia na aplicação do Tema nº 698 da RG no caso concreto para negar seguimento ao recurso extraordinário, bem como entendo que não há peculiaridade que justifique nova apreciação do processo pelo STF, não havendo que se falar em usurpação da competência dessa Corte.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente